Tribunal: TJDFT
Processo: 0701152-41.2020.8.07.9000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES E VIAS DE FATO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA FIXADAS EM DESFAVOR DO PACIENTE. AFASTAMENTO DO LAR E PROIBIÇÃO DE CONTATO E DE COMUNICAÇÃO COM A OFENDIDA. PRETENSÃO À REVOGAÇÃO. OFENDIDA QUE SAIU ESPONTANEMANTE DO LAR. INOCORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.
1. Revoga-se as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, ex-mulher do paciente, uma vez que não há relatos de violência ou grave ameaça perpetradas contra ela, a qual saiu espontanemante do lar conjugal, bem como a ocorrência policial que deu ensejo ao deferimento das medidas relata fato ocorrido com a mãe e a prima da vítima, e a ofendida sequer estava no local dos fatos, inexistindo fundamentação suficiente para o deferimento das medidas.
2. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.